Tribunal: TJSP
Processo: 0038062-46.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO - Pretensão de reconhecimento da desistência voluntária e consequente desclassificação para o crime de lesões corporais de natureza grave - Pleito subsidiário para redução da pena, pela aplicação do artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal - Tentativa de homicídio reconhecida em plenário, que afasta qualquer possibilidade de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO - Pretensão de reconhecimento da desistência voluntária e consequente desclassificação para o crime de lesões corporais de natureza grave - Pleito subsidiário para redução da pena, pela aplicação do artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal - Tentativa de homicídio reconhecida em plenário, que afasta qualquer possibilidade de reconhecimento de desistência voluntária - Decisão fundada em elementos concretos de convicção - Não ocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal - Ausência, ainda, de ilegalidade na dosimetria penal - Pedidos indeferidos.